Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700164-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Hospital Veterinário 24 Horas Ltda. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que deferiu liminar de despejo, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de desocupação compulsória (autos no 0743418-69.2023.8.07.0001, ID no 180281957). 2. Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO